Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700401-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fazenda Pública do Estado de Pernambuco Agravado: Lilian Duarte Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de Pernambuco contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0703767-41.2021.8.07.0020, assim redigida: “Mantenho a decisão de Id. 99782497 pelos seus próprios fundamentos. Dessa forma, indefiro a petição retro (pedido de nulidade de citação do Estado de Pernambuco c/c anulação dos atos praticados) e a petição de Id. 103770433 (Agravo de Instrumento). Ante a remessa dos autos ao TJPE (certidão Id. 100258152) e a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, arquivem-se os autos provisoriamente. Publique-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31876910), em síntese, que não fora validamente citado, pois o aludido ato citatório deveria ter sido procedido pessoalmente, sendo inadmissível o recebimento da citação por servidor público que não exerce a função de representação do Estado de Pernambuco. Assim, conclui que o ato citatório é nulo e deve ser igualmente reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados de modo subsequente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e declarada a nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes. Inicialmente, é necessário esclarecer que a questão relativa à competência do Juízo singular para processar a demanda originária, e, por consequência, para julgar este próprio agravo de instrumento, foi objeto de questionamento por meio de anterior agravo de instrumento (no 0730469-84.2021.8.07.0000) interposto pela ora recorrida. O aludido recurso está incluído em pauta de julgamento, mas ainda não foi submetido à deliberação pelo Egrégio Colegiado. Assim, convém aguarda-se que a questão a respeito da validade do ato citatório seja objeto de deliberação somente após a devida deliberação a respeito do tema de competência absoluta articulado nos autos do recurso mencionado, para que não venha a ocorrer eventual nulidade. Pelas mesmas razões, é necessário suspender os efeitos do ato judicial ora impugnado. Feitas essas considerações, supendo o curso do presente agravo de instrumento até que seja julgado o agravo de instrumento acima indicado. Ficam suspensos ainda os efeitos da decisão ora agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Após, constatado o julgamento referido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator